Tribunal: STF
Processo: HC 104779
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Processual penal. Lavagem de dinheiro. Competência determinada pela conexão. Aplicação do art. 76, II e III, do CPP. Especialização de juízo. Irrelevância. Ordem indeferida. 




1. Verificada a conexão, objetiva e probatória, afigura-se lícito o processamento da ação penal em foro diverso do especializado por força de norma infraconstitucional posterior aos fatos. 




2. Não ocorrência de ofensa ao princípio do juiz natural, diante de expressa previsão legal. 




3. Aplicação das hipóteses do art. 76, II e III, do CP. 




4. Ordem denegada.